Tribunal: STM
Processo: 7000632-74.2024.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO. DEFESA. DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. DESVIRTUAMENTO DO ESCOPO LEGAL. ARGUMENTAÇÃO RECURSAL INAPTA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS COMBATIDOS. REJEIÇÃO DO AGRAVO. UNANIMIDADE. 1. A Decisão recorrida entabula a inexistência de defeito materializador de constrangimento ilegal, na conjuntura reportada. Tampouco, o contexto processual invocado consubstancia infringência aos Princípios do Devido Processual Legal, do Contraditório, da Ampla Defesa, da Imparcialidade do Julgador, da Legalidade e da Fundamentação das Decisões Judiciais. Nesse compasso, o writ revela-se descabido, sequer passível de conhecimento, porquanto insubsistentes os seus pressupostos legais. 2. O pretendido fomento da discussão atinente aos parâmetros condenatórios e as suas respectivas fundamentações ou o pretenso revolvimento do conteúdo probatório, em sede do Habeas Corpus, desvirtua o escopo do remédio heroico. Notadamente, a estratégia incorpora a indevida concepção de sucedâneo recursal. 3. Referendada a inadequada e insustentável utilização do Habeas Corpus, desvirtuando a sua objetividade jurídica. Preservação da Decisão monocrática guerreada. Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/06/2025 A
12/06/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000632-74.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: THAMARA LIGIA FERNANDES CUTRIM DINIZ
AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS MORAES GOMES DINIZ
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/06/2025, às 13:30, a 12/06/2025, às 13:30, na sequência 21, disponibilizada no
DE de 16/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE AGRAVO INTERNO E REJEITÁ-LO, POR AUSÊNCIA DE AMPARO
LEGAL, MANTENDO A DECISÃO COMBATIDA IRRETOCÁVEL. PRESIDÊNCIA
DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000632-74.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
AGRAVANTE: THAMARA LIGIA FERNANDES CUTRIM DINIZ
AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS MORAES GOMES DINIZ
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO.
DEFESA. DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. DESVIRTUAMENTO DO
ESCOPO
LEGAL.
ARGUMENTAÇÃO
RECURSAL
INAPTA.
MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS COMBATIDOS. REJEIÇÃO DO
AGRAVO. UNANIMIDADE.
1. A Decisão recorrida entabula a inexistência de defeito materializador de
constrangimento ilegal, na conjuntura reportada. Tampouco, o contexto
processual invocado consubstancia infringência aos Princípios do Devido
Processual Legal, do Contraditório, da Ampla Defesa, da Imparcialidade do
Julgador, da Legalidade e da Fundamentação das Decisões Judiciais. Nesse
compasso, o writ revela-se descabido, sequer passível de conhecimento,
porquanto insubsistentes os seus pressupostos legais.
2. O pretendido fomento da discussão atinente aos parâmetros condenatórios e
as suas respectivas fundamentações ou o pretenso revolvimento do conteúdo
probatório, em sede do Habeas Corpus, desvirtua o escopo do remédio heroico.
Notadamente, a estratégia incorpora a indevida concepção de sucedâneo
recursal.
3. Referendada a inadequada e insustentável utilização do Habeas Corpus,
desvirtuando a sua objetividade jurídica. Preservação da Decisão monocrática
guerreada. Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra.
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da
Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer do presente Agravo Interno e em rejeitá-
lo, por ausência de amparo legal, mantendo a Decisão combatida irretocável.
Brasília, 12 de junho de 2025.
RELATÓRIO
7000632-74.2024.7.00.0000
40001372685 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Agravo Interno (AI) interposto, em causa própria, pelo ex-Cb Aer
MARCUS VINÍCIUS MORAES GOMES DINIZ e, também, em favor de THAMARA
LÍGIA FERNANDES CUTRIM DINIZ, contra a Decisão monocrática, publicada no DJe em
10.10.2024, a qual negou seguimento ao HC nº 7000613-68.2024.7.00.0000, com esteio no
art. 13, inciso V, do RISTM.
O propósito da reportada Impetração relacionava-se à pretendida nulidade da
Ação Penal Militar (APM) nº 7000069-73.2020.7.08.0008, com os antecedentes Inquéritos
Policiais Militares (IPM) nº 000104-02.2013.7.08.0008 e 7000190-38.2019.7.08.0008, e a
subsequente Apelação nº 7000634-78.2023.7.00.0000, julgada perante o STM, calcando-se
em supostas irregularidades processuais.
No tocante ao mérito do writ, pugnava-se pela(o):
“[...] a) NULIDADE DO IPM. Diante das violações ao devido processo legal, ao
contraditório e à imparcialidade, requer-se a nulidade do Inquérito Policial Militar nº
000104-02.2013.7.08.0008 e do IPM nº 7000190-38.2019.7.08.0008, com base nos artigos 60
e 312 do CPPM, e na necessidade de resguardar os direitos fundamentais dos acusados;
b) DESENTRANHAMENTO DOS 05 DEPOIMENTOS, REFERENTE AOS EX-SOLDADOS
QUE NÃO FORAM OUVIDOS EM JUÍZO. Diante da violação ao art. 157 do CPP, requer-se
o desentranhamento de todos os depoimentos dos ex-soldados colhidos no IPM nº 000104-
02.2013.7.08.0008 e no IPM nº 7000190-38.2019.7.08.0008, que foram erroneamente
classificados como testemunhas. Esses depoimentos, por terem sido colhidos de maneira
irregular, devem ser excluídos dos autos da Ação Penal Militar nº 7000069 73.2020.7.08.0008,
garantindo-se assim o cumprimento das normas constitucionais e processuais, em
conformidade com o art. 157 do CPP;
c) NULIDADE DO SEGUNDO ADITAMENTO. Diante do exposto, requer-se a nulidade do
recebimento do segundo aditamento à denúncia, por omissão na fundamentação ao tratar da
inclusão do rol de ofendidos e por não reconhecer que essa modificação alterou
substancialmente a qualificação de cinco testemunhas, demandando, portanto, nova citação
dos acusados. A omissão violou o art. 93, IX, da Constituição Federal, além de comprometer o
direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos pelo art. 5º, LV, da CF/88;
d) NULIDADE DO INTERROGATÓRIO DOS ACUSADOS POR VIOLAÇÃO AO ART. 302
DO CPPM, POIS OS ACUSADOS FORAM OUVIDOS APÓS AS TESTEMUNHAS;
e) NULIDADE DA SENTENÇA POR ULTRA PETITTA OU A REFORMA POR
FUNDAMENTAR EM DEPOIMENTOS INVÁLIDOS. Diante do exposto, requer-se a nulidade
da sentença de primeiro grau, por ter sido ultra petita, ao condenar os acusados com base no
ofendido Felipe Braga Cunha, que foi incluído apenas no segundo aditamento, sem que
houvesse a devida citação dos acusados em relação a ele, violando o contraditório e a ampla
defesa. Alternativamente, requer-se a reforma da sentença de primeiro grau por ter sido
fundamentada em depoimentos de ex-soldados ouvidos no IPM como testemunhas, mas que
não foram validados em juízo na condição de ofendidos, resultando em erro na dosimetria da
pena, que foi aplicada injustamente em 2/3; e
f) NULIDADE DO ACÓRDÃO POR TER SIDO BASEADO EM PROVAS INVÁLIDAS. Diante
da violação ao princípio do contraditório e da utilização de provas inválidas, requer-se a
nulidade do acórdão proferido por este E. STM, que reformou a sentença de primeiro grau
com base nos depoimentos de Diego Marcelo Lopes Gomes e Wanderson de Jesus Mendes,
que, além de não terem sido ouvidos em juízo como ofendidos, não tiveram seus depoimentos
colhidos no IPM tratados nas audiências, violando o art. 312 do CPPM e o art. 5º, LV, da
Constituição Federal. [...]”.
7000632-74.2024.7.00.0000
40001372685 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Numa síntese, a pretensão “reformadora” remete ao inconformismo com o
desfecho condenatório, imposto aos ora recorrentes, como incursos no art. 251 (estelionato),
c/c o art. 9º, inciso II, alínea “a”, ambos do CPM, sem a concessão de sursis, para o
cumprimento das seguintes sanções fixadas em regime prisional aberto:
- VINÍCIUS: 4 (quatro) anos de reclusão, com a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas; e
- THAMARA: 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
A aludida Sentença, no tocante ao cômputo da pena, foi confirmada perante este
Tribunal, por ocasião do julgamento da Apelação nº 7000634-78.2023.7.00.0000, finalizado
em Sessão virtual, em 6.6.2024 (publicação do Acórdão no DJe de 19.6.2024). Naquela
oportunidade, houve o incremento da continuidade delitiva para 10 (dez) episódios, sem,
contudo, repercutir no acréscimo da sanção.
Na óptica da Impetração, houve constrangimento ilegal perpetrado pelo Juízo a
quo, em tese, diante de supostos “defeitos/impropriedades” na tramitação da APM nº
7000069-73.2020.7.08.0008 e na correspondente valoração da prova colhida; o cenário
processual e a consequente condenação dos envolvidos estariam eivados de nulidades, sob
flagrante ilegalidade; e o Acórdão emanado do Tribunal teria replicado essas alegadas
“incorreções”, em face da utilização de reclamadas “provas inválidas” (Apelação nº 7000634-
78.2023.7.00.0000).
Atinente aos fatos originários da investigação, consta que, em 23.7.2013, no
Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), o IPM nº 000104-02.2013.7.08.0008 foi
instaurado para apurar irregularidades praticadas no Sistema de Consignação da Aeronáutica
[AEROCONSIG] (Processo Relacionado: IPM nº 7000190-38.2019.7.08.0008, Evento 1,
Doc. 1, fl. 14).
Das informações componentes dos autos, relativas à sucessão de atos
processuais no feito originário, registra-se que:
a) a pedido do Ministério Público Militar (MPM), em 13.10.2015, o Juízo da
Auditoria da 8ª CJM decidiu pela incompetência da Justiça Militar da União (JMU) para
conhecer do feito e, em decorrência, determinou a remessa dos autos à Justiça comum do
Estado do Maranhão (MA) (Processo Relacionado: IPM nº 7000190-38.2019.7.08.0008,
Evento 1, Doc. 11, fls. 31/33; e Doc. 12, fls. 10/14);
b) o Ministério Público Estadual do Maranhão (MPE-MA) ofereceu Denúncia,
em 31.5.2016, perante o Juízo da Comarca de Alcântara/MA (Processo Relacionado: IPM nº
7000190-38.2019.7.08.0008, Evento 1, Doc. 13, fls. 40/44);
c) o Juízo da Comarca de Alcântara recebeu a Denúncia, em 20.1.2017
(Processo Relacionado: IPM nº 7000190-38.2019.7.08.0008, Evento 1, Doc. 12, fls. 39 a 40);
d) a Defensoria Pública do MA (DPE-MA) requereu, em 17.4.2018, a
declaração de incompetência da Justiça comum Estadual para apurar os fatos (Processo
Relacionado: IPM nº 7000190-38.2019.7.08.0008, Evento 1, Doc. 13, fls. 9/14);
7000632-74.2024.7.00.0000
40001372685 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e) o MPE-MA, em 18.10.2018, manifestou-se favorável à declinação da
competência em favor da Justiça Militar Estadual do MA (Processo Relacionado: IPM nº
7000190-38.2019.7.08.0008, Evento 1, Doc. 13, fls. 25/29);
f) o Juiz da Comarca de Alcântara deferiu o pedido, em 11.3.2019, tendo
declinado da sua competência em favor da Justiça Militar do Estado do MA (Processo
Relacionado: IPM nº 7000190-38.2019.7.08.0008, Evento 1, Doc. 13, fls. 31/32);
g) o Juiz da Auditoria da Justiça Militar do Estado do MA, por sua vez, em
14.8.2019, declinou da sua competência para a Auditoria da 8ª CJM (Processo Relacionado:
IPM nº 7000190-38.2019.7.08.0008, Evento 1, Doc. 13, fl. 36);
h) na esteira do Conflito Negativo de Competência suscitado, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ), em 13.5.2020, declarou a competência do Juízo da Auditoria da 8ª
CJM para processar e julgar o feito (Processo Relacionado: IPM nº 7000190-
38.2019.7.08.0008, Evento 4, Doc. 1; e Evento 10, Doc. 1);
i) o MPM apresentou Aditamento à Denúncia, em 24.6.2020, para, ratificando a
Inicial ofertada pelo MPE-MA, adequar a tipicidade penal ao contexto da Lei Penal Militar
(Processo Relacionado: APM nº 7000069-73.2020.7.08.0008, Evento 1, Doc. 3);
j) o Juízo da Auditoria da 8ª CJM recebeu, em 24.6.2020, o Aditamento à
Denúncia, concomitante com a homologação dos atos processuais anteriormente praticados
perante a Justiça Estadual do MA (Processo Relacionado: APM nº 7000069-
73.2020.7.08.0008, Evento 1, Doc. 4);
k) a APM nº 7000069-73.2020.7.08.0008 foi autuada, em 30.6.2020, em
desfavor dos acusados (ora Agravantes), consolidando a homologação dos atos praticados
perante o Juízo comum do MA (Processo Relacionado: APM nº 7000069-73.2020.7.08.0008,
Evento 1, Doc. 4);
l) o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM julgou-se suspeito
para apreciar o feito, em 17.5.2021, remetendo-o à análise do Juiz Federal Substituto daquele
Juízo Castrense (Processo Relacionado: APM nº 7000069-73.2020.7.08.0008, Evento 57,
Doc. 1);
m) o Juiz Substituto assumiu o andamento do Processo, em 24.5.2021, mediante
redistribuição ordinária (Processo Relacionado: APM nº 7000069-73.2020.7.08.0008, Evento
62);
n) o MPM formulou novo Aditamento à Denúncia, em 10.6.2021, para a
correção da capitulação penal indireta (Processo Relacionado: APM nº 7000069-
73.2020.7.08.0008, Evento 70, Doc. 1); e
o) o Magistrado recebeu, em 22.6.2021, o novo Aditamento oferecido pelo
MPM (Processo Relacionado: APM nº 7000069-73.2020.7.08.0008, Evento 73, Doc. 1).
Na concepção do Impetrante (agora recorrente), reclama-se de violação aos
Princípios do Devido Processual Legal, do Contraditório, da Ampla Defesa, da
Imparcialidade do Julgador, da Legalidade e da Fundamentação das Decisões Judiciais, entre
7000632-74.2024.7.00.0000
40001372685 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

outros temas.
Nessa vertente, sustenta-se que o contexto acusatório indicou testemunhas, na
qualidade de ex-soldados, as quais seriam vítimas da fraude perpetrada (ofendidos); a
correção desse suposto equívoco apenas ocorrera por ocasião da apresentação do segundo
Aditamento à Denúncia; e a condenação exarada contra os envolvidos decorreria de prova
nula. Portanto, em síntese, a questão fulcral está imersa no contexto da colheita de provas e
na sua valoração, as quais emolduraram a condenação questionada.
Nessa conjuntura, em sede de liminar no HC, foi requerida a suspensão dos
efeitos emanados do Acórdão exarado nos autos da Apelação nº 7000634-78.2023.7.00.0000,
no intuito de evitar que a condenação imposta, na óptica do então impetrante, produzisse
efeitos irreparáveis aos outrora Pacientes.
Todavia, na esteira da concepção do pedido, negou-se seguimento ao Writ, fruto
da existência de óbice para o seu trânsito.
Na Decisão ora questionada, as teses defensivas restaram identificadas. Nessa
perspectiva, verificou-se a inadequação do instrumento jurídico manejado.
Nessa linha, o HC centrou-se no questionamento da produção probatória e na
sua valoração para condenar os envolvidos. Contudo, desconsiderou o hígido lastro emanado
do acervo da Apelação sob enfoque.
Por isso, diante da inexistência de teratologia ou ilegalidade no julgado,
sinalizou-se a inadequação do manejo do HC. Nele, constata-se a irresignação com o
julgamento condenatório (desfavorável), num contexto de sucedâneo recursal ou de Revisão
Criminal, visando ao reexame de matérias apreciadas/decididas pelo Tribunal.
Assim, compreendeu-se que a Impetração fugia ao seu escopo legalmente
estabelecido. Noutras palavras, o HC desatendia aos requisitos necessários ao seu
conhecimento. Por isso, foi-lhe negado seguimento, com base no art. 13, V, do RISTM.
Novamente, agora pela via do presente AI, o recorrente estampa a sua
irresignação.
Na dicção do recorrente, a Decisão condenatória combatida mereceria reforma,
pois derivaria de nulidades absolutas, as quais comprometeriam a regularidade do processo e,
consequentemente, o resultado questionado como desfavorável.
Sob essa perspectiva, compreende-se que o habeas corpus constituiria a
ferramenta idônea ao propósito mirado. Nessa esteira, contextualizando o seu pleito, o
recorrente sustenta:
“[...] o habeas corpus é a ação cabível no presente caso, para cessar o constrangimento ilegal
e evitar danos irreparáveis com o iminente cumprimento da pena imposta de forma injusta, em
virtude das nulidades absolutas levantadas.
Afinal, considerando a dicção do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, bem como
do art. 466 do CPPM, a liberdade de locomoção e o direito de ir e vir devem ser tutelados e
assegurados contra ilegalidade ou abuso de poder, sendo a ilegalidade a que se refere o
7000632-74.2024.7.00.0000
40001372685 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

legislador constitucional estendida a todo ato ou ação que se promova contrariamente ao que
está instituído em lei, ou que seja excedente ao seu teor.
Portanto, considerando a eventualidade de ser confirmada as ilegalidades apontadas pela
Defesa por ocasião da classificação indevida dos ex-soldados como testemunhas no IPM, da
omissão na fundamentação do segundo aditamento, da ausência de nova citação, do uso de
depoimentos não validados em juízo para embasar a sentença condenatória, poder-se-ão
evidenciar atos abusivos ou não autorizados legalmente, razão pela qual estão preenchidos os
requisitos de admissibilidade, devendo o presente writ ser conhecido. [...].”
Alfim, o pleito especificado neste AI funda-se na pretendida reforma da Decisão
negativa de seguimento ao Habeas Corpus para retomar a análise das nulidades absolutas
arguidas.
Consoante a Decisão exarada, em 18.11.2024, formalizou-se o juízo negativo de
retratação, mantendo os termos decisórios ora combatidos (Evento 6 deste AI).
Em nova manifestação, apresentada em 18.11.2024, denominada “pedido de
reconsideração”, a defesa reaviva os seus argumentos visando à retomada do curso do HC
sob enfoque (Evento 9, Doc. 2, deste AI).
À vista do teor da Decisão exarada por este Relator, acima referida, mantendo a
Decisão recorrida, tem-se por superado o aludido pleito de reconsideração, sendo remetida a
solução da quaestio mediante o pertinente julgamento em Plenário.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em sede de Contrarrazões
recursais da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Marcelo Weitzel Rabello de
Souza, pugna pelo conhecimento do presente AI e, no mérito, pela sua rejeição (Evento 11
deste AI).
As providências de praxe foram tomadas para a inclusão do Processo em pauta.
É o Relatório.
VOTO
O presente AI preenche os requisitos de admissibilidade devendo ser conhecido,
processado e julgado.
1. O pleito recursal e a correspondente impugnação.
O escopo recursal restringe-se à matéria de mérito.
Pela via do presente AI, em suma, pleiteia-se a reforma da Decisão negativa de
seguimento ao Habeas Corpus nº 7000613-68.2024.7.00.0000, objetivando a análise de
nulidades absolutas arguidas no bojo do writ, com repercussões na APM nº 7000069-
73.2020.7.08.0008 e na sucessora Apelação nº 7000634-78.2023.7.00.0000.
7000632-74.2024.7.00.0000
40001372685 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na linha da impetração, o alegado “constrangimento ilegal” estaria imbricado
com supostas violações aos Princípios do Devido Processo Legal, do Contraditório, da Ampla
Defesa, da Imparcialidade do Julgador, da Legalidade e da Fundamentação das Decisões
Judiciais.
Numa síntese contextual, a argumentação manejada no HC explora que o
contexto acusatório indicou testemunhas, na qualidade de ex-soldados, as quais seriam
vítimas da fraude perpetrada (ofendidos); a correção desse suposto equívoco apenas ocorrera
por ocasião da apresentação do segundo Aditamento à Denúncia; e a condenação exarada
contra os envolvidos decorreria de prova nula. Portanto, a pretensão nulificante centra-se na
conjuntura da colheita de provas e na sua valoração (sob o crivo da validação), as quais
emolduraram a condenação questionada.
Por seu turno, a PGJM sustenta o conhecimento e a rejeição do AI, para que a
Decisão impugnada seja integralmente mantida.
2. A posição do Relator.
Embora a defesa seja combativa, o Recurso não deve prosperar.
À evidência, o manejo do HC em referência desvirtua o seu escopo legal.
Vislumbra-se que, numa tardia estratégia, a impetração se destinaria à
rediscussão de temas examinados em sede de Apelação. Dessa forma, a temática encontra-se
superada, sem qualquer justo motivo para o revolvimento.
Em decorrência, a Decisão condenatória encontra-se consolidada.
Por conseguinte, as bases fixadoras da Decisão ora combatida (negativa de
seguimento ao HC em apreço) são sólidas e têm lastro em consistentes fundamentos,
inclusive, na jurisprudência do Tribunal.
Portanto, numa análise inicial, reafirma-se o desajuste do writ à sua matriz
legal, bem como o desalinho da estratégia defensiva ao manejo do remédio heroico e à
sistemática recursal.
Diante da conjuntura, também o AI sob exame resta inexitoso.
3. A abordagem do recurso.
Consoante exposto, os recorrentes veiculam o presente AI, com o firme
propósito de retomar a tramitação do HC nº 7000613-68.2024.7.00.0000.
Como pano de fundo, mira-se o reexame dos autos da APM nº 7000069-
73.2020.7.08.0008, notadamente, no intuito de “invalidar” e/ou de afastar o conjunto de
provas, o qual desaguou na condenação dos ora agravantes.
No entanto, o writ não tem esse alcance, salvo se, irregularmente, desvirtuado
de seu escopo legal. Nesse compasso, restou incrementado o insucesso da medida, consoante
o teor da Decisão monocrática recorrida.
7000632-74.2024.7.00.0000
40001372685 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Igual sorte terá o presente Recurso, pois os fundamentos da Decisão impugnada
são consistentes.
O pretendido revolvimento do contexto processual (temático/decisório), numa
conjuntura de reavaliação probatória, está em completo desalinho com a disciplina legal do
writ manejado.
Inexiste a configuração, na hipótese, de teratologia, de ilegalidade, de
constrangimento ilegal, entre outros pressupostos alavancadores do remédio heroico.
Torna-se perceptível, entretanto, o desejo de, embora utilizando instrumento
legal inidôneo à finalidade proposta, reverter a condenação exarada em consonância com o
Devido Processo Legal e os seus demais princípios regentes.
Como corolário, inexiste suporte para o trânsito do presente AI.
Nesse giro, perduram inabaláveis os fundamentos, apoiados em jurisprudência
consolidada, consignados na Decisão monocrática questionada, os quais ora reitero, para
agregar o seu embasamento:
“[...] 15. Exsurge impeditivo para o seguimento do presente ‘writ’.
16. Na linha temática constante da impetração, o contexto processual desfavorece o pleito e,
por conseguinte, a sua análise.
17. A quase totalidade dos pedidos constantes desta Ação Constitucional (excetuando a
suscitada nulidade do Acórdão – também reputado inapropriado em sede do HC manejado)
remete às temáticas assimiláveis no âmbito de outro instrumento jurídico (Apelação).
18. Dessarte, a questão central do ‘writ’, a qual, em suma, reside na produção probatória e na
sua respectiva valoração para embasar a condenação dos envolvidos, foi efetivamente
enfrentada no precedente Recurso (Apelação nº 7000634-78.2023.7.00.0000). Por
conseguinte, a essência da Sentença condenatória restou mantida.
19. Nesse sentido, a esclarecedora Ementa foi redigida com o seguinte teor:
‘EMENTA: APELAÇÃO. DPU. MPM. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO.
COAUTORIA. CONTINUIDADE DELITIVA. RÉUS. MILITAR E CIVIL. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. TESES DEFENSIVAS. AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
MENTOR INTELECTUAL. AGRAVANTE. AFASTAMENTO. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. PARTICIPAÇÃO. MENOR IMPORTÂNCIA. ATENUAÇÃO. APLICAÇÃO.
NÃO ACOLHIMENTO. APELO DA DEFESA. NÃO PROVIDO. TESE ACUSATÓRIA.
DENÚNCIA. ADITAMENTO. MUTATIO LIBELLI. INEXISTENTE. ACOLHIMENTO.
RECURSO MINISTERIAL. PROVIDO. DECISÕES UNÂNIMES. 1. O militar que,
agindo de forma livre, consciente e voluntária, em coautoria com civil, induz outros
colegas de farda a erro, com a finalidade de obter, indevidamente, vantagem
pecuniária, comete o crime previsto no art. 251 do CPM. 2. O conjunto probatório é
harmônico (declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas, documentos e dano ao
patrimônio), e foi produzido com a força necessária para evidenciar a autoria e a
materialidade delitivas, embasando a condenação dos agentes. 3. A circunstância
agravante, prevista no art. 53, § 2º, I, do CPM, deve ser aplicada ao agente que
promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais
partícipes e possui o domínio dos fatos. Precedentes do STM. 4. A coautoria resta
caracterizada mediante a comprovação do liame subjetivo entre os agentes - vínculo
psicológico. Nessa hipótese, a atuação conjunta, coordenada e em conluio, dirigida à
7000632-74.2024.7.00.0000
40001372685 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

obtenção de vantagem patrimonial indevida, atenta contra o patrimônio das vítimas em
segundo grau e, por consequência, a Ordem Militar. 5. A Denúncia que,
preteritamente, foi oferecida perante a Justiça Comum e, depois, restou ratificada
pelo MPM e recebida pelo Juiz Federal da Justiça Militar, não depende de aditamento
para incluir vítimas arroladas desde a imputação originária. Nesse cenário, inexiste
‘mutatio libelli’. 6. Não provimento do Recurso defensivo. Provimento do Apelo
Ministerial. Reforma parcial da Sentença condenatória. Decisões unânimes’. (STM.
Apelação nº 7000634-78.2023.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Marco Antônio de
Farias. Julgamento: 6.6.2024. Publicação: DJe de 19.6.2024.) (Grifos nossos.)
20. Depreende-se inexistir conteúdo caracterizador de teratologia ou ilegalidade, passível de
reforma pela via do impetrado remédio heroico. Nessa perspectiva, a base para a impetração
consiste na irresignação com o julgamento condenatório imposto aos ora Pacientes.
21. Nessa esteira, o Impetrante pretende travestir o presente HC de outro propósito, fora do
seu escopo desenhado constitucionalmente. Sob essa conjuntura, o ‘writ’ revela-se inservível,
pois imprestável como sucedâneo recursal ou de Revisão Criminal, consoante especifica a
reiterada jurisprudência:
‘EMENTA: HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. EXECUÇÃO
CRIMINAL.
PRETENSÃO
DE
PROGRESSÃO
DE
REGIME
PRISIONAL.
CONCESSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA EM PERÍODO DE NATAL E ANO NOVO.
OBTENÇÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
POR PARTE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. INOCORRÊNCIA.
LEI DE EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO INADEQUADA COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, POR INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. I. As disposições da LEP aplicam-se
aos sentenciados que cumprem pena em Organizações Militares, como na hipótese em
apreço. II. Em se tratando de processo de execução penal, a insurgência em tela traduz-
se na utilização do Remédio Constitucional como substitutivo do recurso adequado,
previsto na LEP, que contempla instrumento legal próprio, a saber, o Agravo em
Execução, nos termos de seu art. 197, cuja interposição é a apropriada para casos
análogos ao presente. III. A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não se
conhecer do Writ manejado, em substituição a recurso previsto em lei, para revisão do
ato apontado como ilegal, salvo, a título excepcional, quando houver flagrante
ilegalidade ou abuso de poder, o que não é o caso. IV. Evidente o impedimento
processual para o enfrentamento do mérito do presente Habeas Corpus, ante o
desvirtuamento de sua finalidade precípua, tendo sido utilizado, de forma equivocada,
como sucedâneo recursal. V. Preliminar de não conhecimento do Habeas Corpus
acolhida à unanimidade’. (STM. HC nº 7001046-09.2023.7.00.0000. Relator Ministro
Gen Ex Lourival Carvalho Silva. Julgamento: 14.3.2024. Publicação: DJe de 3.4.2024.)
(Grifos nossos.)
22. Noutra vertente, o manejo do habeas corpus é inapropriado para o exame aprofundado de
provas, situação explicitamente configurada no presente caso. Nesse sentido, colacionam-se
os seguintes julgados:
‘EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. MPM.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. DEFESA.
ALEGAÇÕES.
CONTRADIÇÃO.
OMISSÃO.
NÃO
EXISTENTES.
RECURSO
CONHECIDO E REJEITADO. UNANIMIDADE. No primeiro juízo de conhecimento,
analisa-se, tão só, se o Embargante apontou os tópicos do Acórdão que, a seu viso,
estariam ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos. Preliminar rejeitada.
Unanimidade. Alegações defensivas em descompasso com os autos não servem como
supedâneo jurídico para colmatar a exigência que o recurso aclaratório requer. Como
cediço, o habeas corpus não admite dilação probatória e nem permite o exame
aprofundado de matéria fática ou a análise valorativa dos elementos de prova. Nesse
conspecto, a alegação de omissão quanto a exame percuciente de elementos de provas
7000632-74.2024.7.00.0000
40001372685 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

em remédio heroico não retrata o acolhimento do recurso de embargos de declaração.
Embargos de declaração rejeitados por unanimidade’. (STM. Embargos de Declaração
nº 7000968-15.2023.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq Leonardo Puntel.
Julgamento: 14.3.2024. Publicação: DJe de 12.4.2024.) (Grifo nosso.)
‘EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PETIÇÃO
RECEBIDA COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE
RECURSAL. ESPECIFICIDADE DO RECURSO. JULGAMENTO DE EX-MILITAR.
COMPETÊNCIA DA JMU. PERSECUÇÃO PENAL. IPM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO
NO ACÓRDÃO GUERREADO. MATÉRIAS ABORDADAS NO WRIT ORIGINÁRIO.
TRANCAMENTO DE IPM. EXCEPCIONALIDADE. TESES QUE EXIGEM EXAME
PERCUCIENTE. EXTENSÃO E PROFUNDIDADE DO REMÉDIO HEROICO.
AGRAVO CONHECIDO E REJEITADO. UNANIMIDADE. Nos exatos termos do art.
126, § 3º, do RISTM, quando os Embargos forem manifestamente incabíveis, o Relator a
eles negará seguimento, cabendo Agravo Interno, nos termos do art. 118, inciso I, desse
Regimento. O processo sempre segue uma marcha tendente a um fim. Por isso, nele
não cabem dois recursos de mesma natureza contra uma mesma Decisão, conforme
rege o princípio da unirrecorribilidade recursal, porque ‘electa una via non datur
regressus ad alteram’. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido da
possibilidade de se julgar civis ou ex-militares. O fato de tramitar no STF a ADPF nº
289 em nada modifica esse panorama, eis que inexiste qualquer Decisão nos autos da
citada Ação que afaste a competência da JMU para o julgamento de civis por crime
militar. Quando as questões sugeridas de falta de fundamentação, que indicarem vício
atrelado à omissão do Julgado, tiverem sido devidamente abordadas no provimento
judicial objurgado, e ensejarem rediscussão da matéria já debatida, a rejeição do
Agravo Interno é medida que se impõe. Consoante se extrai do entendimento
Pretoriano, o trancamento da ‘persecutio criminis’ na via estreita do Habeas Corpus só
se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifesta: (i) atipicidade da conduta;
(ii) presença de causa extintiva de punibilidade; ou (iii) ausência de suporte probatório
mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. A Ação
Constitucional do Habeas Corpus não se presta ao exame aprofundado de provas,
sobretudo pela sua delimitada extensão e profundidade, dado o seu rito sumaríssimo.
Agravo Interno conhecido e rejeitado por unanimidade’. (STM. Agravo Interno nº
7000407-30.2019.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa.
Julgamento: 27.6.2019. Publicação: DJe de 5.8.2019.) (Grifos nossos.)
23. O peculiar contexto processual, que teria motivado a pretensão exposta na presente
impetração, desfavorece o seu exame. Em decorrência, resta ausente o suporte idôneo para o
manejo do ‘writ’, diante do desajuste à disciplina legal regente do remédio heroico.
24. Diante do cenário apresentado, o presente HC foi impetrado com o propósito de fomentar
a rediscussão de matérias dantes apreciadas/decididas neste Tribunal, como sucedâneo
recursal. Sob este formato, a pretensão não perfaz os requisitos necessários ao seu
conhecimento.
25. Pelo exposto, nego seguimento ao presente ‘writ’, com fulcro no art. 13, inciso V, do
RISTM, e, por conseguinte, determino o seu arquivamento, restando prejudicada a análise da
liminar requerida. [...]”.
Diante do panorama, a Decisão monocrática recorrida, exarada em 7.10.2024,
negando seguimento ao HC nº 7000613-68.2024.7.00.0000, apresenta higidez, desmerecendo
qualquer reforma pela via dos presentes AI. Assim, o pleito recursal não deve prosperar.
Noutro vértice, precedentes reafirmam o acerto do resultado condenatório dos
agentes e o insucesso das teses recursais defensivas, à semelhança deste feito, baseando-se
nas cogitadas nulidades.
7000632-74.2024.7.00.0000
40001372685 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, em recentes julgamentos relativos à reclamada conjuntura fática, o
Tribunal refutou a Apelação nº 7000634-78.2023.7.00.0000, o HC nº 7000427-
45.2024.7.00.0000 e, ainda, 2 (dois) Embargos Declaratórios (ED nº 640-51.2024 e nº 547-
88.2024), todos manejados no interesse do ex-Cb Aer VINÍCIUS e da civil THAMARA.
Esses últimos destinados a aclarar o teor decisório reclamado, mas com evidente caráter
modificativo.
Nesse sentido, as Ementas dos referidos julgados seguem transcritas,
confirmando as diretrizes condenatórias e, por conseguinte, afastando as aspiradas teses
nulificantes:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. MPM. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. COAUTORIA.
CONTINUIDADE DELITIVA. RÉUS. MILITAR E CIVIL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
TESES DEFENSIVAS. AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. MENTOR INTELECTUAL.
AGRAVANTE. AFASTAMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PARTICIPAÇÃO. MENOR
IMPORTÂNCIA. ATENUAÇÃO. APLICAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. APELO DA DEFESA.
NÃO PROVIDO. TESE ACUSATÓRIA. DENÚNCIA. ADITAMENTO. MUTATIO LIBELLI.
INEXISTENTE. ACOLHIMENTO. RECURSO MINISTERIAL. PROVIDO. DECISÕES
UNÂNIMES. 1. O militar que, agindo de forma livre, consciente e voluntária, em coautoria
com civil, induz outros colegas de farda a erro, com a finalidade de obter, indevidamente,
vantagem pecuniária, comete o crime previsto no art. 251 do CPM. 2. O conjunto probatório
é harmônico (declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas, documentos e dano ao
patrimônio), e foi produzido com a força necessária para evidenciar a autoria e a
materialidade delitivas, embasando a condenação dos agentes. 3. A circunstância agravante,
prevista no art. 53, § 2º, I, do CPM, deve ser aplicada ao agente que promove ou organiza a
cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais partícipes e possui o domínio dos fatos.
Precedentes do STM. 4. A coautoria resta caracterizada mediante a comprovação do liame
subjetivo entre os agentes - vínculo psicológico. Nessa hipótese, a atuação conjunta,
coordenada e em conluio, dirigida à obtenção de vantagem patrimonial indevida, atenta
contra o patrimônio das vítimas em segundo grau e, por consequência, a Ordem Militar. 5. A
Denúncia que, preteritamente, foi oferecida perante a Justiça Comum e, depois, restou
ratificada pelo MPM e recebida pelo Juiz Federal da Justiça Militar, não depende de
aditamento para incluir vítimas arroladas desde a imputação originária. Nesse cenário,
inexiste ‘mutatio libelli’. 6. Não provimento do Recurso defensivo. Provimento do Apelo
Ministerial. Reforma parcial da Sentença condenatória. Decisões unânimes”. (STM. Apelação
nº 7000634-78.2023.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias.
Julgamento: 6.6.2024. Publicação: DJe de 19.6.2024) (Grifos nossos.)
“EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. ART 251 DO CPM. PRELIMINAR. PGJM. NÃO
CONHECIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
AÇÃO PENAL MILITAR (APM). JUIZ SUBSTITUTO. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS
PROCESSUAIS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
NULIDADE
RELATIVA.
PREJUÍZO
NÃO
DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. O Habeas
Corpus é instrumento utilizado para assegurar o direito de locomoção contra eventuais
arbitrariedades ou abuso de poder. A sua admissão, no contexto de garantia fundamental,
segue parâmetros elásticos. Portanto, havendo razoável ameaça à liberdade, o feito deve
adentar o mérito. Preliminar de não conhecimento suscitada pela PGJM. Rejeição. Decisão
unânime. 2. A tese de nulidade absoluta ou relativa deve estar acompanhada da
demonstração de prejuízo concreto à parte suscitante do vício, nos termos do art. 499 do
CPPM. 3. A declaração de suspeição do juiz da causa, em decorrência de fato superveniente,
não acarreta a nulidade dos atos processuais anteriormente praticados. 4. Inexiste nulidade
quando o ato processual questionado não tiver influído na apuração da verdade substancial
ou na decisão da causa. 5. Ordem denegada. Decisão unânime”. (STM. HC nº 7000427-
45.2024.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias. Julgamento:
19.9.2024. Publicação: DJe de 3.10.2024) (Grifos nossos.)
7000632-74.2024.7.00.0000
40001372685 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DPU.
ART.
251
DO
CPM.
ESTELIONATO.
CONDENAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. CONHECIMENTO DO RECURSO.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A natureza jurídica dos Embargos de
Declaração compreende a possibilidade de integralização ou de aperfeiçoamento do julgado
para sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A
rediscussão de temas interpostos mediante o recurso antecedente, os quais foram exauridos
por ocasião do julgamento do mérito do Acórdão vergastado, enseja o não conhecimento dos
Embargos Declaratórios. Todavia, para se evitar a improducente interposição de eventual
agravo, o feito pode ser pautado para a análise concentrada do Plenário, conforme a
economia e a celeridade processuais. 3. Os Declaratórios manejados fora do seu espectro
legal, apartados da objetividade jurídica de saneamento de “vícios”, estão fadados ao
insucesso. Nessa órbita, incluem-se os Recursos que visam, em essência, calcados em meras
conjecturas, à rediscussão de matéria que foi exaustivamente tratada na decisão atacada. 4.
Ademais, a prerrogativa da parte para embargar deve encontrar limites na boa-fé processual,
assim, a oposição de embargos de declaração com nítido propósito de protelar o andamento
do curso do processo caracteriza abuso de direito. 5. Inexistindo defeito a ser sanado no
Acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos Aclaratórios. 6. Embargos de Declaração
rejeitados. Decisão por unanimidade”. (STM. ED nº 7000640-51.2024.7.00.0000. Relator
Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias. Julg.: 20.3.2025. Public.: DJe de 3.4.2025) (Grifos
nossos.)
“EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DPU.
ART.
251
DO
CPM.
ESTELIONATO.
CONDENAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. 1. A natureza jurídica dos Embargos de Declaração compreende a
possibilidade de integralização ou de aperfeiçoamento do julgado para sanar eventual
ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A rediscussão de temas
interpostos mediante o recurso antecedente, os quais foram exauridos por ocasião do
julgamento do mérito do Acórdão vergastado, enseja o não conhecimento dos Embargos
Declaratórios. Todavia, para se evitar a improducente interposição de eventual agravo, o
feito pode ser pautado para a análise concentrada do Plenário, conforme a economia e a
celeridade processuais. 3. Os Declaratórios manejados fora do seu espectro legal, apartados
da objetividade jurídica de saneamento de vícios, estão fadados ao insucesso. Nessa órbita,
incluem-se os Recursos que visam, em essência, calcados em meras conjecturas, à
rediscussão de matéria que foi exaustivamente tratada na decisão atacada. 4. Inexistindo
defeito a ser sanado no Acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos Aclaratórios. 5.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade”. (STM. ED nº 7000547-
88.2024.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias. Julg.: 20.3.2025.
Public.: DJe de 7.4.2025) (Grifos nossos.)
O encadeamento de Acórdãos correspondentes ao caso, com os seus sólidos
fundamentos, repercute, em última análise, no acerto da Decisão sob cotejo.
Nesse compasso, também a pretensão defensiva exposta no presente AI não
deve ser acolhida.
4. A jurisprudência aplicável.
Do acervo jurisprudencial do STM, colhem-se precedentes de situação similar à
tratada neste feito, a qual se relaciona à contextual ausência de pressupostos para o cabimento
de habeas corpus, dando suporte à Decisão monocrática de não seguimento do writ e o
sequencial insucesso do AI. Dessa forma, os Acórdãos proferidos têm natural aplicação à
vertente espécie, servindo de embasamento para esta deliberação, conforme se vê:
7000632-74.2024.7.00.0000
40001372685 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA CONSTITUÍDA. HABEAS CORPUS.
JULGADO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315
C/C O ART. 311, AMBOS DO CPM. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÕES
DO
IMPETRANTE.
NULIDADE
DA
DECISÃO.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
TERATOLOGIA. ABUSIVIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA.
MAGISTRADA EM GOZO DE FÉRIAS. SEGUIMENTO NEGADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO
NEGATIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO. AGRAVO. REJEIÇÃO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. 1. A ação de Habeas Corpus é imprestável ao específico reexame de
temas adstritos a processos precedentes. A espécie não deflagra nova instância recursal de
julgamento. Nesses moldes, o preenchimento dos seus pressupostos tem suprema relevância,
sendo incabível a sua impetração como sucedâneo de Apelação ou de Revisão Criminal. Isso
desvirtuaria a sua finalidade precípua: fazer cessar a violência ou a coação à liberdade de
locomoção, decorrente de ilegalidade ou de abuso de poder. 2. O Agravo Interno desafia,
dentre outras possiblidades, o julgamento monocrático que nega seguimento a Habeas
Corpus. Todavia, a pecha de abusiva, teratológica e flagrantemente ilegal, mediante
argumentação contraditória, confusa, inverídica e impertinente, não macula a sentença
condenatória prolatada em conformidade com o Ordenamento Jurídico Pátrio. 3. Os juízes
federais e os seus substitutos são órgãos diversos da Justiça Militar da União. Quando, na
sede de Circunscrição, houver mais de uma Auditoria, a competência, sendo a mesma, será
fixada pela distribuição. Se esta for realizada em virtude de ato anterior à fase judicial do
processo, prevenirá o juízo — art. 98, parágrafo único, do CPPM. 4. O Princípio da
Identidade Física do Juiz não é absoluto, podendo ser flexibilizado, dependendo do contexto
fático em que se encontre, a fim de garantir maior agilidade à prestação jurisdicional. 5. O
emprego massivo de recursos e de ações, flagrantemente incabíveis, em especial se forem a
mera reiteração de anteriores, todas carentes de viabilidade jurídica, reforça o interesse de a
sociedade, mediante o Poder Judiciário, executar a Sentença penal transitada em julgado. 6.
Agravo Interno rejeitado. Manutenção da Decisão questionada. Decisão por unanimidade”.
(STM. AI nº 7000428-64.2023.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias.
Julg.: 14.9.2023. Public.: DJe de 26.9.2023) (Grifos nossos.)
“EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. HABEAS CORPUS. JULGADO INCABÍVEL.
DECISÃO MONOCRÁTICA. RELATOR. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTOS. REVOLVIMENTO. TEMAS APRECIADOS. INADEQUAÇÃO DO
RECURSO. ARGUMENTOS DEFENSIVOS. SUPOSTA ILEGALIDADE DA SENTENÇA.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. OFENSA À JURISPRUDÊNCIA.
HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. DECISÃO COMBATIDA. HIGIDEZ. MANUTENÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RETOMADA DO WRIT. IMPOSSIBILIDADE. INDULTO. PEDIDO
INCIDENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO
REJEITADO. PRONUNCIAMENTO UNÂNIME. 1. A impetração de Habeas Corpus não
abrange o específico reexame de temas adstritos a processos precedentes. A espécie não
deflagra nova instância recursal de julgamento. Nesses moldes, o preenchimento dos seus
pressupostos tem suprema relevância, sendo incabível a impetração de Writ como sucedâneo
de Apelação. Isso desvirtuaria a sua finalidade precípua: fazer cessar a violência ou a
coação à liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade ou de abuso de poder. 2. O
Agravo Interno desafia, dentre outras possiblidades, o julgamento monocrático que nega
seguimento ao Habeas Corpus. Todavia, as teses recursais, insistentes na hipotética
ilegalidade e/ou erro judiciário da Sentença, sem a comprovação de eventual teratologia ou
contrariedade à Constituição Federal, obstaculizam o trânsito do Writ. 3. O Habeas Corpus
não se acopla, por nenhum viés, ao escopo da Apelação, a qual tem especial abrangência.
Logicamente, as peculiaridades e os requisitos de cada instrumento são distintos, sobretudo
quanto à objetividade jurídica, não se podendo substituí-los mutuamente. As respectivas vias
impugnativas obedecem aos Princípios Recursais, inclusive quanto à preclusão. As casuais
distorções refletirão no insucesso da medida ou, prematuramente, selarão o seu não
seguimento. 4. Os arts. 9º e 10º, ambos do CPM, associados à consolidada jurisprudência do
STM, fixam a competência da JMU para o processo e para o julgamento de acusados civis,
inclusive em coautoria com agentes militares. Nessa base, por haver lastro constitucional,
inexiste teratologia, ilegalidade, erro judiciário, nulidade ou contrariedade ao Ordenamento
Jurídico no tocante à referida prestação jurisdicional castrense. 5. Conforme a interpretação
7000632-74.2024.7.00.0000
40001372685 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sistêmica da Lei nº 7.210, de 11.7.1984 - arts. 192 a 194-A - (LEP), compete ao Juízo de
Execução decidir, originalmente, sobre o eventual pedido de Indulto. Assim, sob pena de
supressão da Primeira Instância, a referida petição, apresentada em sede de Recurso que
tramita perante o STM, não deve ser conhecida. 6. Os elementos retratados no bojo do
Habeas Corpus não se mostram aptos à chancela da sua admissibilidade. Manutenção da
Decisão questionada. Rejeição do Agravo Interno. Pronunciamento unânime”. (STM. AI nº
7000211-21.2023.7.00.0000. Relator Gen Ex Ministro Marco Antônio de Farias. Julg.:
22.6.2023. Public.: DJe de 29.6.2023) (Grifos nossos.)
“EMENTA: AGRAVO INTERNO ‘IN’ HABEAS CORPUS. DEFESA. DECISÃO
MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO WRIT. PRESSUPOSTO DE
ADMISSIBILIDADE.
NÃO
PREENCHIMENTO.
FALTA
DE
CABIMENTO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO DE RECURSO. PERMANÊNCIA DO
QUADRO FÁTICO. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. Rejeita-se o recurso de Agravo Interno contra decisão do Relator que
negou seguimento a Habeas Corpus, na medida em que a impetração de mencionado writ
constitucional visou rediscutir matéria outrora apreciada, exaustivamente, pelo juízo da
instância de origem, sem que tenha havido interposição de recurso adequado pela parte
interessada. Em suma, nesse contexto, a partir do transcurso ‘in albis’ do prazo
correspondente ao recurso cabível para fazer frente ao provimento jurisdicional
desfavorável à Defesa, a impetração do HC se deu na função de substitutivo de recurso, o
que é vedado no sistema jurídico pátrio, motivo pelo qual foi negado seguimento ao referido
‘writ’. Irresignações defensivas que se traduzem em mera repetição dos argumentos
expendidos por ocasião do ajuizamento do remédio heroico, sem que nenhuma nova tese
jurídica capaz de alterar a decisão monocrática vergastada tenha sido ventilada pelo
agravante. Agravo interno conhecido e rejeitado. Decisão unânime”. (STM. AI nº 7000232-
65.2021.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo. Julg.:
9.9.2021. Public.: DJe de 20.9.2021) (Grifos nossos.)
5. O Parecer da PGJM.
O pronunciamento da PGJM alinha-se ao teor da Decisão atacada, reforçando o
seu acerto. Em decorrência, assevera pela rejeição do presente Agravo Interno.
Nesse sentido, extrai-se o seguinte excerto do Parecer (Evento 11 deste AI):
“[...] Preenchidos os pressupostos legais o recurso merece ser conhecido. No mérito, contudo,
deve o presente Agravo ser rejeitado, mantendo-se a decisão de não seguimento do ‘writ’,
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Segundo se observa dos autos eletrônicos, a decisão agravada foi publicada em 10/10/2024
(evento 7) e o Agravo ‘sub examine’ foi interposto na mesma data (evento 10), portanto
tempestivamente.
Com efeito, como se sabe, a concessão de liminar em Habeas Corpus depende do
preenchimento de dois requisitos, a saber: ‘fumus boni iuris’ e ‘periculum in mora’.
A Defesa não apresentou prova do implemento de qualquer das hipóteses de ilegalidade ou
abuso de poder, descritas no art. 467 do CPPM, tendo o ‘Writ’ sido impetrado para discutir
matéria eminentemente processual, sem reflexos na liberdade de locomoção dos Pacientes, o
que esbarra na própria finalidade constitucional de tal remédio heroico.
Nota-se que, no caso dos autos do HC em exame, as alegações levantadas pelo Agravante
sobre pretensas nulidades relativas não vieram acompanhadas de qualquer demonstração de
que houvesse prejuízos no cenário processual da APM a qual culminou na condenação dos
acusados.
7000632-74.2024.7.00.0000
40001372685 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outrossim, a análise do pleito liminar demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório que culminou na condenação, o que é inviável na via estreita do Habeas Corpus.
Conforme Parecer nos autos do HC supracitado, o que se depreende é que o Agravante intenta
por diversos meios fomentar a rediscussão e exame aprofundado de matérias já apreciadas e
discutidas no âmbito desta Egrégia Corte.
Dessa forma, constata-se que a utilização do Habeas Corpus pela defesa foi estrategicamente
inadequada e juridicamente insustentável.
Posto isso, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar manifesta-se pelo conhecimento e
improcedência do agravo interno. [...]”. (Grifos no original.)
6. A Conclusão.
Diante da abordagem apresentada, o pleito recursal não merece guarida,
porquanto inexiste amparo legal para o atendimento da pretensão recursal.
Notabiliza-se que a investida dos ora agravantes, em sede originária do HC, se
destinava ao nítido propósito de fomentar a rediscussão acerca do contexto da colheita de
provas e na sua questionada validação (cogitadas nulidades), sopesadas na sistemática da
valoração.
Nessa perspectiva, criticava-se a conjuntura acusatória, porquanto firmada na
indicação de testemunhas (ex-soldados), as quais, na realidade, seriam vítimas da fraude
perpetrada. Também, cogitava-se que a correção do suposto equívoco apenas teria ocorrido
tardiamente, por ocasião da apresentação do segundo Aditamento à Denúncia.
Assim, alega-se que a tramitação da APM nº 7000069-73.2020.7.08.0008
estaria inquinada de “defeitos/impropriedades”, repercutindo na valoração da prova colhida,
inclusive, com reflexos no Acórdão emanado do Tribunal (Apelação nº 7000634-
78.2023.7.00.0000).
Na óptica dos recorrentes, o referido Acórdão teria reproduzido as cogitadas
“incorreções”, em face da utilização das reputadas “provas inválidas”. Nessa tônica, a
condenação não subsistiria, uma vez que derivada de prova nula.
Em resumo, sob essa base argumentativa defensiva estaria constituído o
constrangimento ilegal fomentador do HC, diante da presença das exploradas ilegalidades e
nulidades.
Noutras palavras, a tese defensiva banaliza a livre convicção motivada no
exercício da jurisdição emanada da Primeira Instância e, ainda, reflexamente o julgamento da
causa realizado pelo Tribunal, em sede de Recurso de Apelação.
Há sério equívoco nas alegações dos recorrentes. O exame do caderno
processual foi criterioso, tendo convertido na condenação dos réus.
Inexiste sustentáculo para o atendimento da pretensão fixada, como pano de
fundo, no Habeas Corpus. Tampouco, sequer cabível o exame dos pleitos nulificantes.
Portanto, inviável dar trânsito ao writ. Reflexamente, o presente AI não deve prosperar.
7000632-74.2024.7.00.0000
40001372685 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O aprofundamento na análise probatória torna-se insustentável na via intentada
– ação constitucional de HC. O remédio heroico, via de regra, não atende ao referido escopo.
Nesse vértice, sob o formato apresentado, o manejo defensivo introduz
controvérsias acerca da temática recursal. Outrossim, revela-se destoante da consagrada
metodologia positivada nos Códigos. Indo além, inexiste apoio substancial no seio da
balizada doutrina e da jurisprudência.
A dogmática processual, sobretudo quanto às prescrições acerca do alcance das
ferramentas jurídicas e as suas recomendações e viabilidades, deve ser respeitada
integralmente. As casuais distorções conceituais no emprego desse ferramental são
condenáveis.
Por isso, essas reprováveis intenções devem ser alijadas, com a adoção das
medidas saneadoras pertinentes, tão logo percebidas, sob o prumo do Devido Processo Legal.
Ao contrário, materializariam infringências à legalidade.
Superada a questão processual enfocada, tem-se que o pronunciamento
condenatório, tanto no bojo da APM nº 7000069-73.2020.7.08.0008 quanto no Acórdão da
Apelação nº 7000634-78.2023.7.00.0000, no tocante às condutas do ex-Cb Aer VINÍCIUS e
da civil THAMARA deriva de sólido arcabouço probatório.
A Sentença a quo foi proferida com consistência jurídica e encontra-se
suficientemente fundamentada, à luz do conjunto probatório produzido no feito. Sob idêntico
padrão, o Acórdão do Tribunal consolidou a condenação.
Inexiste teratologia, ilegalidade, erro judiciário, tampouco nulidade passível de
correção pela via do remédio heroico manejado.
Para além, repise-se o desajuste do escopo do writ impetrado ao seu
balizamento legal.
Portanto, prevalecem irretocáveis os fundamentos da Decisão monocrática
questionada, a qual negou seguimento ao Habeas Corpus em referência, com esteio no art.
13, inciso V, do RISTM e, por conseguinte, determinou o seu arquivamento, restando
prejudicada a análise da liminar requerida.
Nessa direção, a pretensão defensiva focada na retomada do trâmite do HC nº
7000613-68.2024.7.00.0000, revela-se destituída de base jurídica.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do presente Agravo Interno e de
rejeitá-lo, por ausência de amparo legal, mantendo a Decisão combatida irretocável.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372685v3 e do código CRC 040d0c4c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 17/06/2025, às 22:19:51
7000632-74.2024.7.00.0000
40001372685 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR